Tribunal: TJDFT
Processo: 0740831-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REVENDEDORA DE COSMÉTICOS. PEDIDOS REALIZADOS NO CADASTRO DA AUTORA POR TERCEIROS. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA. COMPROVAÇÃO PARCIAL. RETIRADA DE PARTE DAS INSCRIÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante a orientação do c. STJ, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. A mera repetição pela parte dos argumentos deduzidos na instância originária, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade recursal, mormente quando a fundamentação apresentada no recurso deixa claro o interesse na reforma da sentença.
3. Trata-se de pedido de declaração de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais referente a compras não reconhecidas pela Autora junto à 2a Ré, que, por omissão, teria possibilitado o uso do cadastro daquela pela 1a Ré.
4. Da documentação carreada aos autos, é possível concluir que 2 (dois) pedidos foram devidamente realizados e recebidos pela Autora. Não havendo comprovação do pagamento deles, reputam-se devidas as inscrições referentes a esses títulos, sendo, portanto, improcedente o pedido em relação a eles.
5. Acerca dos outros 6 (seis) débitos, ante a revelia da 1a Ré, presumem-se verdadeiras as alegações fáticas relativas à utilização indevida por ela do cadastro da Autora. Além disso, a documentação carreada pela 2a Ré não conseguiu afastar as alegações Autorais de omissão daquela empresa, cujo ônus da prova foi atribuído à 2a Ré em decorrência da teoria finalista temperada do CDC, adotada há tempos pelo c. STJ.
6. As notas fiscais demonstram que foram efetivamente realizados os pedidos no cadastro da Autora, não tendo sido comprovado apenas quem os realizou e a qual pessoa eles foram entregues. Com isso, esses 6 (seis) débitos não devem ser anulados ou declarados inexistentes, havendo direito da 2a Ré de buscar o crédito que lhe é devido por outros meios.
7. Contudo, não comprovado que eles teriam sido realizados e recebidos pela Autora, devem ser retiradas essas 6 (seis) inscrições realizadas em nome dela.
8. No que tange à indenização a título de dano moral, ela deve ser excluída da condenação em razão da manutenção de 2 (duas) inscrições devidas. A determinação de exclusão de outras inscrições não autoriza a concessão da referida indenização, em razão do disposto na Súmula 385 do c. STJ.
9. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta da Autora não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.